Tribunal: TJDFT
Processo: 0701247-36.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701247-36.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JOSUE EVANGELISTA GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pela autora, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra sentença prolatada na ação de busca e apreensão, com pedido liminar, ajuizada em desfavor de JOSUÉ EVANGELISTA GAMA. Na inicial, a autora requereu a concessão da liminar de busca e apreensão do veículo marca BMW, modelo F 800 GS Adventure, ano fab./mod. 2016 / 2016, combustível gasolina, cor branca, chassi no 95V0B2507GZ548794, placa PAT1508, RENAVAM no 001098216412, gravado com cláusula de alienação fiduciária, em decorrência do inadimplemento da cédula de crédito bancário no 565697358, no valor total de R$ 30.582,21. No mérito, requereu a procedência da ação. Narrou que, em 20/7/2022, as partes celebraram contrato de financiamento no 200(37009986), por meio do qual foi concedido um empréstimo a ser pago pelo réu em 36 (trinta e seis) parcelas, cada uma no valor de R$ 1.243,01, a primeira com vencimento em 19/8/2022, com a garantia de alienação fiduciária do veículo objeto da ação. Disse que o réu não efetuou o pagamento da parcela no 16, vencida desde 20/11/2023, bem como as demais que vieram a vencer. Afirmou está comprovada a mora do réu por meio de notificação extrajudicial encaminhada via Correios (ID 59118830). Decisão interlocutória determinou a emenda da inicial, dentre outros motivos, para comprovar a mora, porquanto o número da cédula de crédito bancário constante da notificação (ID 186527255) é divergente do que embasa o feito (ID 186527252), não comprovando a mora do réu (ID 59118843). Na emenda da inicial, a autora alegou que o Superior Tribunal de Justiça adotou a tese de que para a comprovação da mora, dispensa-se a prova do recebimento da notificação, bastando a comprovação de seu envio ao endereço constante do contrato (tema no 1132). Sustentou que, embora a correspondência encaminhada ao réu conste número diverso do contrato, é possível verificar que constou corretamente o nome do notificado, razão social da notificante, número da parcela em atraso, endereço correto previsto no contrato, vencimento da dívida, valor original da parcela, juros, multa e saldo devedor, além de relacionar as medidas cabíveis em caso de não cumprimento da obrigação. Asseverou que a divergência quanto ao número do contrato constante na notificação não é capaz de impedir o reconhecimento da dívida pelo devedor, tendo em vista que as demais informações permitem identificar de forma adequada a obrigação que está sendo cobrada. Aduziu que a divergência apontada configura-se apenas como mera irregularidade, a qual não é capaz de prejudicar o direito do devedor de ser notificado quanto à existência de inadimplência, de modo que a finalidade do ato foi alcançada (ID 59118845). Sobreveio sentença que, considerando que a autora não cumpriu a determinação de emenda, a fim de constituir em mora o réu, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O juízo de origem fundamentou: (i) a petição inicial não reúne os requisitos necessários para sua admissibilidade; (ii) a ausência de prova da constituição do devedor em mora enseja o indeferimento da inicial; (iii) cuida-se, portanto, de meio inviável para o aperfeiçoamento da relação processual; (iv) o número do(a) contrato / cédula de crédito bancário constante da notificação é divergente do que embasa o feito, não comprovando a mora do réu; e (v) portanto, o indeferimento da petição inicial é medida imperativa diante da inércia da parte autora, posto que não a retificou no prazo legal (ID 59118848). A autora apela. Em suas razões, pede a reforma da sentença para regular prosseguimento do feito de origem, com a expedição da medida liminar de busca e apreensão. Reitera os argumentos apresentados na emenda da inicial. Defende, em síntese, a regularidade da constituição do apelo/réu em mora, por meio da notificação extrajudicial juntada aos autos com a petição inicial (ID 59118849). Preparo recolhido (ID 59118850). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Em atenção ao artigo 1.011 do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do artigo 932, incisos IV a V, do Código de Processo Civil. Na hipótese, observa-se que a extinção do feito foi motivada pelo fato de a apelante não ter cumprido a determinação de emenda da inicial a fim de comprovar a mora do apelado. Cediço ser necessária a estrita observância pelo juízo, dos pressupostos processuais da ação, cuja ausência acarreta a extinção prematura do feito, na forma prevista pelo parágrafo único do artigo 321 cumulado com artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, abaixo: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. [...] Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: [...] IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.” A comprovação da mora é pressuposto de procedibilidade da ação de busca e apreensão ajuizada com base no Decreto-Lei no 911/1969, porque exige carta registrada entregue no endereço da devedora conforme consta no contrato ou com protesto de título da dívida (artigo 2o, § 2o do referido Decreto). Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça consolidado na Súmula no 72, segundo a qual “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. Assim, ao contrário do que defende a apelante, a notificação extrajudicial que apresenta informações diferentes do contrato firmado entre as partes não se mostra apta para a constituição da mora do devedor, e por conseguinte ao processamento da ação de busca e apreensão. Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal, representada pelos seguintes julgados de suas Turmas Cíveis: “[...] 2. A notificação extrajudicial que apresenta divergência numérica entre a cédula de crédito bancária e o contrato não atende o disposto no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, pois impossibilita ao notificado a identificação da dívida apontada. 3. Deve ser mantida a sentença que indeferiu a inicial ante a ausência do atendimento da determinação judicial da devida comprovação da mora. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (07027485920238070010, Relator(a): Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, PJE: 26/9/2023); - g.n. “[...] III. O caso concreto sinaliza à impropriedade da notificação (apresentada pela parte autora) para efeito de comprovação da mora do devedor, em virtude da divergência do número do contrato da alienação fiduciária firmada entre as partes, supostamente inadimplido. IV. Carecendo dos requisitos essenciais à ação de busca e apreensão (Decreto-Lei 911/1969), o processo há de ser encerrado, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial. V. Recurso conhecido e desprovido.” (07120165820238070004, Relator(a): Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, PJE: 3/5/2024); - g.n. “[...] 2. A fim de cumprir o requisito de constituição em mora do devedor e de viabilizar o regular processamento da ação de busca e apreensão, a notificação extrajudicial deve fazer referência ao número do contrato havido entre as partes e inadimplido pelo devedor, de modo a permitir a identificação exata da origem da dívida. 3. Em ação de busca e apreensão de veículo, o envio da notificação extrajudicial com referência a número de contrato diverso daquele indicado na cédula de crédito bancário não atende o disposto no artigo 2o, §2o, do decreto-lei n. 911/69. 4. O indeferimento da inicial e a consequente extinção do feito sem julgamento do mérito é medida que se impõe, quando descumprida a determinação de emenda à inicial para comprovar a constituição em mora do devedor no que tange ao contrato inadimplido. Inteligência do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (07102678520238070010, Relator(a): Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, PJE: 20/3/2024); - g.n. “[...] 2. A notificação extrajudicial enviada para comprovação de mora na demanda de busca e apreensão deve conter o número correto da cédula de crédito bancário da obrigação a que diz respeito. 3. O não cumprimento da determinação de emenda à inicial dá ensejo à extinção do processo, visto que é imprescindível a comprovação da mora nas demandas de busca e apreensão, sendo esse requisito essencial para o processamento válido e regular do feito. 4. Apelo não provido.” (07064389620238070010, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, PJE: 10/1/2024); - g.n. “[...] 2. Em relação aos termos da notificação, não basta a coincidência do valor da parcela, o número do contrato em que foi pactuada a alienação fiduciária deve ser corretamente informado de modo a identificar a dívida contraída e prestar a adequada informação ao devedor. 3. A indicação divergente do número do contrato, sem comprovação de que houve a sua alteração, implica invalidade da notificação da mora, razão pela qual a liminar nela fundada deve ser revogada. [...].” (07518568720238070000, Relator(a): Leonor Aguena, 5a Turma Cível, PJE: 16/4/2024); “[...] 1. Nas ações de busca e apreensão de veículo dado em alienação fiduciária em garantia, a notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, cuja prova configura pressuposto processual para o ajuizamento da ação. 2. A notificação enviada não guarda qualquer relação com a cédula de crédito supostamente inadimplida, de sorte que a notificação necessariamente deve identificar o contrato gerador da dívida sem quaisquer ambiguidades para ser válido. Por conseguinte, não houve a comprovação da prévia constituição do devedor em mora. 3. Negou-se provimento ao apelo.” (07078661620238070010, Relator(a) Designado(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, PJE: 27/3/2024); - g.n. “[...] 1. A notificação extrajudicial com indicação de número de contrato diverso do assinado pela parte não se presta para constituir o devedor em mora - elemento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão (artigo 3o do Decreto-Lei n.o 911/1969). Precedentes. 2. Determinada a emenda da petição inicial para que o autor comprove a constituição da mora, sua inércia ou insuficiência em cumprir o comando judicial enseja a extinção do processo sem resolução do mérito. 3. Recurso conhecido e não provido.” (07441314420238070001, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE: 19/3/2024); - g.n. “[...] 1. Considera-se invalida a constituição em mora do devedor quando a notificação extrajudicial indica número divergente do contrato celebrado entre as partes. Precedentes. 2. O número descrito na notificação extrajudicial deve ser aquele de conhecimento do consumidor constante no contrato, o que não se confunde com numerações de controle interno do banco, as quais o consumidor sequer possui conhecimento da existência. 2.1 Do contrário, haveria notório prejuízo do consumidor ao tentar relacionar a notificação recebida com a dívida oriunda de seu contrato, o que poderia gerar equívoco quanto ao acerto da cobrança por parte do banco. Precedentes. 3. Apelação conhecida e não provida.” (07045015120238070010, Relator(a): Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 12/4/2024). - g.n. No caso concreto, conforme se infere das alegações recursais da própria apelante, restou incontroversa a existência de divergência entre o número do contrato/cédula de crédito bancário constante da notificação (no 20037009986, ID 59118836) e o daquele que embasa a presente ação (no 565697358, ID 59118833), de modo a não permitir a identificação de forma clara da origem da dívida, pelo que não comprova a mora do apelado, ainda que encaminhado ao endereço constante do contrato. Impende ressaltar que a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1132, a saber: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”, invocada pela apelante, não se aplica ao caso em apreço. Isso porque, embora semelhante em uma primeira análise, nele foi julgada questão diversa da presente, considerando que a “ratio decidendi” do referido precedente está fulcrada na premissa de que o simples envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no contrato comprova a mora, e não na divergência de informações entre a notificação e o contrato assinado pelas partes, que é o caso dos autos. Dessarte, diante dessas variáveis, chega-se à conclusão diversa, razão pela qual inaplicável o referido precedente. Nessa ordem de ideias, é imperiosa a manutenção da sentença que indeferiu a inicial, ante o não atendimento de emenda para comprovar pressuposto necessário ao prosseguimento da ação de busca e apreensão. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime do órgão colegiado, poderá acarretar condenação à penalidade fixada no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao recurso. “Se o apelado não apresentou contrarrazões, embora seja vencedor em sede recursal, não lhe serão arbitrados honorários recursais, conforme interpretação literal, lógica e teleológica do §11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1032831, unânime, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2017). Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de maio de 2024 15:40:00. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador